Tribunal: STF
Processo: Rcl 55355
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE MERCADORIA. SEGURO. AÇÃO REGRESSIVA. LIMITAÇÃO INDENIZATÓRIA PREVISTA EM CONVENÇÃO INTERNACIONAL. INOBSERVÂNCIA PELO JUÍZO RECLAMADO DO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO ARE 1.186.944. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A Segunda Turma desta Corte, ao apreciar o ARE 1.186.944, deu provimento ao recurso para que fosse aplicada a Convenção de Montreal na sua integralidade, observando-se como limite indenizatório ou a tarifa geral ou os valores indicados com transporte da carga, desde que juntados comprovantes nos autos, a ser auferido pelo juízo de origem.



    2. O ato reclamado deixou de observar as diretrizes fixadas no paradigma invocado, o qual consignou expressamente que caberia ao juízo de origem, competente para apreciação dos fatos e provas, a valoração dos documentos apresentados por todas as partes envolvidas na lide.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.